Tribunal: TJPA
Processo: 0801475-57.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801475-57.2020.8.14.0012

APELANTE: CARLOS FELIPE LEAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INIDÔNEA JUSTIFICAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DECOTADA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autorizada a redução da pena-base do apelante, pois estabelecida em inobservância à escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

2. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

3. Há de ser excluída a reincidência reconhecida pelo magistrado
a quo
, eis que dos autos não consta registro de condenação com trânsito em julgado apta a configurar a reincidência, a teor do que dispõe o art. 63 do CPB.

4. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.

5. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

6. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

7. Pena do réu modificada para o
quantum
de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS FELIPE LEÃO DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15.12.2020, por volta das 12h30, as vítimas Eliete Braga Gonçalves e Cristina Akiko Naruse de Souza encontravam-se em frente a um mercadinho, quando foram surpreendidas pelo acusado e um comparsa não identificado, os quais chegaram em uma motocicleta, tendo o acusado descido da garupa e, de posse de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, anunciado o assalto, exigindo que a vítimas entregassem seus aparelhos celulares, sendo que, após subtrair tais pertences, empreenderam fuga. Uma guarnição da polícia militar foi acionada e passou a diligenciar, a fim de localizar os meliantes, tendo encontrado o acusado, que informou aos policiais para quem vendeu um dos celulares roubados. Ato contínuo, dirigiram-se até a residência da nacional Jaqueline Gaia Lima, que declarou que comprou o referido aparelho, pois Carlos teria dito que era filho de uma senhora que vende marmitex nas proximidades de sua loja, e que estaria precisando de um tênis, mas, como estava sem dinheiro para pagar, deixaria seu celular como garantia e, assim que conseguisse o valor, retornaria para efetuar o pagamento.

Prossegue a exordial narrando que, em seguida, o acusado levou os policiais até a residência de seu comparsa, o qual, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga. Naquela residência foram encontrados quatro aparelhos celulares, uma motocicleta e o valor de R$214,00 (duzentos e quatorze) reais, oriundos de outros roubos/furtos.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
afastamento, na primeira fase da dosimetria, da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e à personalidade do réu
, eis que inidoneamente fundamentadas. Pede, ainda,
seja adotada a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa reconhecida
e que eventualmente restar, ante a ausência de fundamentação concreta para adoção de fração diversa.

Pugna, em relação à
segunda fase dosimétrica, seja excluída a agravante da reincidência
– uma vez que a certidão de antecedentes criminais atesta a inexistência de sentença criminal com trânsito em julgado em desfavor do réu – bem como, a
utilização da fração de diminuição de 1/6 para cada atenuante reconhecida
.

Pleiteia, também, já na
terceira fase dosimétrica, a

exclusão da majorante da arma de fogo,
em face da ausência de provas acerca de sua efetiva utilização.

Requer, por fim,
a dispensa da pena de multa
, em virtude de o réu ser assistido pela Defensoria Pública, ou, subsidiariamente,
sua redução proporcional
em virtude da nova dosimetria.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, a fim de que seja reformada a sentença somente no que tange ao pedido de afastamento da valoração negativa dos antecedentes do apelante.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Reforma na Primeira Fase Dosimétrica

A defesa do apelante requer o
afastamento, na primeira fase da dosimetria, da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e à personalidade do réu
, eis que inidoneamente fundamentadas. Pede, ainda,
seja adotada a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa reconhecida
e que eventualmente restar, ante a ausência de fundamentação concreta para adoção de fração diversa.

O pleito
merece procedência, em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 306/327 dos autos):

“III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: O RÉU AGIU COM CULPABILIDADE EXACERBADA, POIS ALÉM DE OUSADIA NA PRÁTICA DE CRIME À LUZ DO DIA, TAMBÉM AGIU COM EXTREMA VIOLÊNCIA, TENDO INCLUSIVE, CONFORME DEPOIMENTO, APONTADO A ARMA QUE TRAZIA CONSIGO CONTRA A CABEÇA DE UMA VÍTIMA;

2. ANTECEDENTES: O ACUSADO POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS CONTRA SI, CONFORME SE DEPREENDE DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA AOS AUTOS, PELO QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SERÁ VALORADA;

3. CONDUTA SOCIAL: não há elementos nos autos que viabilizem a valoração, portanto vetor neutro;

4. PERSONALIDADE: O RÉU POSSUI PERSONALIDADE VIOLENTA, CONFORME PODE SER DEPREENDIDO DOS AUTOS PJE N. 0000401-98.2020.8.14.0012, EM QUE FORA CONDENADO TAMBÉM POR PRÁTICA DE DELITO DE ROUBO, NA OCASIAÕ COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, SENDO O PRÓPRIO O PORTADOR DA ARMA E A UTILIZANDO PARA INTIMIDAR E AMEAÇAR A VÍTIMA;

5. MOTIVOS: o motivo do crime, embora repugnante, é inerente ao tipo penal, portanto, vetor neutro;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: não há elementos nos autos que permitam a valoração, portanto, circunstância neutra;

7. CONSEQUÊNCIAS: neutra, haja vista que por ocasião da prisão em flagrante, os bens foram recuperados;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas em nada contribuíram para o delito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Ressalto, neste ponto, que o crime cometido pelo réu está permeado de situações que demonstram a gravidade da conduta, tai como concurso de agentes e emprego de arma de fogo para impossibilitar qualquer chance de reação das vítimas.

Por essa razão, considerando as circunstancias altamente negativas, bem como se tratou de ação extremamente violenta e perigosa por parte da ré e seus comparsas, hei por bem aplicar a pena-base em 08 (OITO) ANOS de RECLUSÃO e 80 (OITENTA) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual da condenada.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Nesta fase, conforme fundamentação houve compensação da atenuante da confissão espontânea com a reincidência, pelo que mantenho o computo anteriormente obtido em 08 (OITO) ANOS de RECLUSÃO e 80 (OITENTA) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual da condenada.

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinho-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

(...)

Diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras, na terceira fase de fixação da dosimetria, observo a incidência de duas causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes e ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, QUE em conjunto aumentaram desmedidamente o sofrimento imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito.

Por tais razões e observada a análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço) em relação ao concurso de agentes e, após, e metade 2/3 (dois terços) em face da agravante que envolve o emprego de armamento de fogo, para estabelecê-la à acusada em 17 (DEZESSETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, E AO PAGAMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva.

(...)

V. REGIME PRISIONAL

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, fixo a modalidade inicial FECHADO, tendo em vista a periculosidade da ação criminosa, bem como a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias do roubo, como mencionado alhures, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza da ré, sendo um crime que atinge em seu nível máximo o desassossego público, bem como a estabilidade psicoemocional das vítimas, estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3º, e 59, do CP).
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do réu. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela normal à espécie
, considerando lícita a justificativa utilizada pelo juiz
a quo
, dada a desnecessária violência utilizada para com uma das vítimas, que, apesar de já estar rendida, permaneceu com uma arma apontada para sua cabeça
.

Quanto aos
antecedentes,
são favoráveis, como assevera a defesa, ante a
inexistência de sentença condenatória transitada em julgado
, de acordo com a certidão de fls. 287/288 dos autos.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias. Ressalte-se que
o processo de execução utilizado pelo juiz para agravar tal circunstância (0000401-98.2020.8.14.0012), trata-se de execução provisória
, uma vez que o apelo defensivo ainda se encontra pendente de julgamento por este TJPA,
não servindo, assim, para agravar a pena-base, a teor da Súmula nº 444/STJ
.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado em plena luz do dia, tendo o réu, ainda, deixado a
res furtiva”
em um estabelecimento comercial, como garantia da compra de um bem.

As
consequências
do crime são inerentes ao crime.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Levando em conta o equívoco na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, considerando, agora, desfavoráveis ao apelante 02 (dois) dos critérios analisados.

Todavia, a nova dosimetria será feita após a análise das demais fases da reprimenda.

Friso, desde logo, que, em relação à requerida utilização da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável, entendo que não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto),
algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

2. Das Requeridas Mudanças na Segunda Fase Dosimétrica

Pugna a defesa, em relação à
segunda fase dosimétrica, seja excluída a agravante da reincidência
– uma vez que a certidão de antecedentes criminais atesta a inexistência de sentença criminal com trânsito em julgado em desfavor do réu – bem como, a
utilização da fração de diminuição de 1/6 para cada atenuante reconhecida
.

Em relação à exclusão da agravante, merece procedência o pleito do réu.

Isso, porque os processos constantes da certidão às fls. 287/288 não se prestam a configurar a reincidência, a teor do que dispõe o art. 63 do CPB, eis que, conforme alhures asseverado, não existe sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo que o feito em fase de execução penal referido pelo magistrado
a quo
é referente à execução provisória.

Assim,
imperioso excluir agravante da reincidência reconhecida pelo juiz sentenciante,
mantendo, na segunda fase, apenas a atenuante da confissão espontânea.

No tocante ao pleito de que
seja a antedita atenuante fixada na fração de 1/6, ou que se lhe aplique tão somente a pena de multa
,
não lhe assiste razão
.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

3. Da Pleiteada Alteração na Terceira Fase Dosimétrica

Pleiteia a defesa, também, já na
terceira fase dosimétrica, a

exclusão da majorante da arma de fogo,
em face da ausência de provas acerca de sua efetiva utilização.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas e da testemunha, denotam seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado, veja-se:

A vítima Eliete Braga Gonçalves, em sede policial, declarou que dois indivíduos em uma motocicleta a abordaram, sendo que o garupa desceu da motocicleta e a apontou uma arma de fogo contra sua cabeça exigindo o seu celular da marca SAMSUNG J5 cor dourada, que a arma de fogo era de cor preta e a depoente não sabe dar mais detalhes sobre o armamento, que ambos os assaltantes estavam com os rostos descobertos, por isso que, ao ser cuidadosamente apresentada ao nacional CARLOS FELIPE, esta não teve dúvidas quanto sendo de sua autoria o roubo.

A testemunha Odailson Leão de Souza declarou, em Juízo, que no dia dos fatos, por volta das 11h30m, a guarnição foi informada que na rua Jeremias Rodrigues havia tido um arrastão, em que dois rapazes estavam em uma motocicleta modelo Honda Pop cor preta e utilizando arma de fogo para empreender roubos. Que através de informações foi possível identificar um dos envolvidos, que chegaram até ele após realizar diligências, que o acusado confessou a prática criminosa e que iria colaborar com todas as investigações. Então, Carlos levou a guarnição até a casa de uma mulher que havia comprado um dos celulares, assim o recuperando, logo após, o acusado entregou o endereço do seu comparsa vulgo “Molequinho”, ao deslocarem-se para a casa deste, ele empreendeu fuga, entretanto, foi encontrado em sua residência os outros aparelhos celulares.

A vítima Cristina Akiko de Souza declarou, em sede policial, que foi vítima de uma ação rápida dos envolvidos, que ela estava na porta de sua casa quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta, quando o garupa desceu e apontou uma arma para a vítima enquanto o outro permanecia na motocicleta, logo, ao efetuar o ato, os dois empreenderam fuga.

Em que pese, em Juízo, esta vítima ter afirmado que no dia que foi registrar a ocorrência, a delegada disse que tal artefato não era de verdade, não há nenhuma outra prova neste sentido, restando esta afirmação isolada nos autos.

Portanto, não há que se falar em exclusão da majorante da arma de fogo.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

4. Da
Isenção da Pena de Multa

Requer a defesa, por fim,
a dispensa da pena de multa
, em virtude de o réu ser assistido pela Defensoria Pública. Subsidiariamente,
sua redução proporcional
em virtude da nova dosimetria.

Não há como prosperar tal pleito
, visto que a pena de multa é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas.
(STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em relação à diminuição proporcional da multa, será refeita no tópico seguinte, a quando do refazimento do cálculo da pena privativa de liberdade.

4. Da
Nova Dosimetria

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, feita por ocasião do primeiro tópico deste voto, hei por bem, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis e uma neutra,
fixar a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na
segunda fase
, considerando a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo Juízo
a quo
, reduzo a pena para a quantia de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na
terceira fase
, mantidas as frações de 1/3 e 2/3 referentes, respectivamente, às majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, reconhecidas pelo Juiz de 1º grau (o qual, inclusive, fundamentou sua aplicação cumulativa, não tendo sido tal fato objeto de impugnação no recurso defensivo), elevo a pena ao
patamar definitivo de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente fechado para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante
a pena de
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023